Tribunal: TJDFT
Processo: 0005107-02.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0005107-02.2013.8.07.0001 AGRAVANTE: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI AGRAVADA: ASA ALIMENTOS S/A DESPACHO Trata-se de agravo interposto por SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI - DEPARTAMENTO NACIONAL, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma negativa de prestação jurisdicional. Sustenta que a tese em debate não exige o revolvimento de questões de cunho fático-probatório. Acrescenta que as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia discutida. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravada sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, nada a prover, tendo em vista que já deferido na decisão de id. 17514510. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016